Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. PENHORA. FRAÇÃO DE IMÓVEL. FORMAL DE PARTILHA. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece, no art. 830, que se o oficial de justiça não encontrar o executado, serão arrestados tantos bens quanto bastem para garantir a execução. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, será convertido em penhora, independentemente de termo (§3o).
2. O arresto executivo é uma medida efetivada pelo oficial de justiça que não exige situação de urgência. É suficiente, para sua incidência, a demonstração de que o executado não foi encontrado para a realização da citação. Trata-se de uma antecipação de penhora. Com o não pagamento voluntário da dívida pelo executado no prazo de 3 dias, será convertido em penhora por pleno direito, com retroação dos efeitos à data do arresto.
3. O art. 195 da Lei 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos) estabelece que “Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro”.
4. A expedição do formal de partilha na matrícula do imóvel é necessária para a transmissão da propriedade. Para o processamento da execução, além de ser necessário que as partes demonstrem ter direito real de propriedade sobre o bem, exige-se, adicionalmente, a comprovação da partilha do imóvel, com o registro do quinhão de cada um na certidão de ônus.
5. O arresto foi realizado sobre os eventuais direitos hereditários do agravado nos autos do inventário. Após a citação por edital e abertura do prazo para pagamento voluntário, o executado deixou o prazo transcorrer sem manifestação. Houve conversão em penhora, independentemente de termo judicial.
6. Não houve comprovação da averbação do formal de partilha na matrícula imobiliária. A certidão de ônus não indica como proprietário do bem o executado; do ponto de vista registral, não é coproprietário.
7. Impõe-se ao exequente/agravante a obrigação de averbação do formal de partilha na matrícula para prosseguir com a adjudicação da fração pretendida. A medida atende o princípio da continuidade registral ao conferir uma sequência lógica nos atos praticados e atribui ônus ao interessado (exequente) pela constrição judicial do imóvel, para conhecimento de terceiros (art. 799, IX, CPC).
8. Recurso conhecido e não provido.